Tribunal: TJDFT
Processo: 0730413-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL. DESPROVIMENTO.
1. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por internação em clínica desvinculada do âmbito judicial não comporta deferimento, porquanto não há previsão legal para que a internação ocorra em clínica particular, sem a fiscalização e supervisão imediata do Juiz da Execução Penal. Ademais, não restou comprovada a alegação de que a unidade prisional não possui condições para prover tratamento de saúde adequado à agravante.
2. No que toca à Recomendação no 62 CNJ, o Juízo da VEP adotou medidas a serem observadas, a fim de evitar e combater a propagação do COVID 19, nos estabelecimentos prisionais, nos termos do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, cujas disposições afastam a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos apenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça, como ocorre na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.